Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. PRESERVAÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO DO ALIMENTANTE.
1. Com base no dever de mútua assistência entre os cônjuges, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol do ex-cônjuge, sendo uma medida excepcional e, em regra, temporária, com intuito de que o necessitado possa se adaptar à sua nova realidade.
2. Tendo sido comprovada a incapacidade laboral da autora, em virtude da idade e, principalmente, do atual estado clínico, esta faz jus ao recebimento de alimentos.
3. Não obstante o princípio da solidariedade e assistência mútua entre os ex-cônjuges, não deve o encargo alimentar interferir no próprio sustento daquele que é obrigado a arcar com os alimentos, motivo pelo qual o apelo merece ser provido para alterar o percentual da prestação alimentícia devida à autora para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do réu/apelante.
4. Apelo conhecido e provido.